Tribunal: CARF
Processo: 10825.723204/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LUCRO EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO. DISTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
Valores recebidos a título de lucros, quando excedentes ao lucro presumido, estão sujeitos à tributação na fonte e na declaração de ajuste anual do beneficiário. Somente gozam de isenção do imposto de renda se for comprovado que o lucro contábil foi superior ao presumido, por meio de escrituração contábil com observância da legislação comercial.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGADA OMISSÃO IMPUTÁVEL À FONTE PAGADORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
O contribuinte está obrigado a informar à Receita Federal do Brasil os rendimentos e os proventos recebidos, apesar de eventuais falhas atribuíveis a terceiros. Não aplicação da Súmula 73, se ausente a prova da indução à erro.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108. VINCULANTE.
É legítima a exigência fiscal consistente na incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF no 108 que determina a incidência dos juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
CONEXÃO E SOBRESTAMENTO.
Não há previsão legal para novo julgamento no âmbito da DRJ em conjunto com os demais casos conexos; ou, ao menos, sobrestamento até julgamento dos demais processos administrativos, inclusive quando se tratar de matéria de competência de Seções diversas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.723204/2018-18
ACÓRDÃO
2301-011.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

ADEMAR GUIDO BELLINATO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LUCRO EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO. DISTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
Valores recebidos a título de lucros, quando excedentes ao lucro
presumido, estão sujeitos à tributação na fonte e na declaração de ajuste
anual do beneficiário. Somente gozam de isenção do imposto de renda se
for comprovado que o lucro contábil foi superior ao presumido, por meio
de escrituração contábil com observância da legislação comercial.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGADA OMISSÃO IMPUTÁVEL À FONTE
PAGADORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
O contribuinte está obrigado a informar à Receita Federal do Brasil os
rendimentos e os proventos recebidos, apesar de eventuais falhas
atribuíveis a terceiros. Não aplicação da Súmula 73, se ausente a prova da
indução à erro.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
VINCULANTE.
É legítima a exigência fiscal consistente na incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF no 108 que determina a
incidência dos juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
CONEXÃO E SOBRESTAMENTO.
Fl. 10026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723204/2018-18
2
Não há previsão legal para novo julgamento no âmbito da DRJ em conjunto
com os demais casos conexos; ou, ao menos, sobrestamento até
julgamento dos demais processos administrativos, inclusive quando se
tratar de matéria de competência de Seções diversas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício e, quanto ao recurso voluntário, rejeitar as preliminares e negar provimento.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente aos anos-calendário 2014, 2015 e 2016, para exigência de imposto,
no valor total de R$ 5.035.459,73, acrescido de multa de ofício qualificada, no percentual de 150%,
e juros de mora.
A cobrança do crédito tributário se deu em razão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica classificados indevidamente na declaração de imposto de renda da pessoa física, e
por se tratarem de rendimentos tributáveis e não lucros isentos.
Os rendimentos tributáveis foram recebidos da empresa TRANSVALE Pavimentação
e Terraplenagem, da qual o recorrente é sócio, sob a justificativa de distribuição de lucros acima
do apurado na sistemática do lucro presumido, forma de tributação daquela empresa.
Destaco parte do relatório da decisão recorrida:
“(...) Foi apontado que a TRANSVALE obteve vultosos lucros contábeis, nos anos
de 2014, 2015 e 2016, em decorrência da omissão sistemática de custos e
Fl. 10027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723204/2018-18
3
despesas, os quais foram apropriados indevidamente por outro empreendimento
do mesmo grupo econômico, a VALE DO RIO NOVO. Enquanto a TRANSVALE,
optante do lucro presumido, apurou lucros contábeis, passíveis de distribuição,
inflados pela exclusão da contabilização destes custos e despesas a ela
pertencentes; a VALE DO RIO NOVO, optante pelo lucro real, apropriou-se destes
custos e despesas, minimizando, fraudulentamente, o lucro real apurado nestes
períodos. Assim, não só as empresas minimizaram ilicitamente o pagamento de
tributos, como também os sócios se aproveitaram desta estrutura, através da
distribuição de valores, pela TRANSVALE, os quais tiveram a aparência de lucros
contábeis passíveis de serem distribuídos, sendo estes recebidos pelos sócios
como valores isentos de tributação do imposto de renda pessoa física.”
Da fiscalização realizada, constou dos autos a conclusão de que “os custos que
deveriam ser arcados para execução de obras contratadas entre TRANSVALE e MOMENTUM ou
entre TRANSVALE e Clube SLIM, foram suportados pela VALE DO RIO NOVO. Ressaltou-se que a
VALE DO RIO NOVO apurou, ao menos no período sob ação fiscal, lucro real. Assim, por suportar
custos e despesas pertencentes à empresa TRANSVALE, a VALE DO RIO NOVO, artificialmente,
reduziu a base de cálculo para apuração dos tributos IRPJ, CSLL e CPRB.” (fls. 9796 do acórdão da
DRJ)
Constatou-se também ter havido:
(i) Omissão de custos referentes a materiais utilizados em obras da Transvale,
sendo estes arcados e contabilizados pela empresa Vale do Rio Novo, reduzindo-se,
consequentemente, o lucro real apurado pela Vale e aumentando-se artificialmente o lucro
contábil da empresa Transvale, que calculou os tributos devidos via lucro presumido (portanto
indiferente ao montante de custos e despesas contabilizados) e distribuiu lucros isentos de
imposto de renda pessoa física (IRPF) aos sócios, a partir da apuração contábil dos lucros;
(ii) Falta de apropriação de custos de máquinas e equipamentos para execução do
objeto social, sendo estes custos arcados e contabilizados na empresa Vale do Rio Novo,
reduzindo-se, consequentemente, o lucro apurado pela Vale do Rio Novo e aumentando-se
artificialmente o lucro contábil da empresa Transvale, que calculou os tributos devidos via lucro
presumido (portanto indiferente ao montante de custos e despesas contabilizados) e distribuiu
lucros isentos de imposto de renda pessoa física (IRPF), aos sócios, a partir da apuração contábil
dos lucros;
(iii) Inadequada apropriação de despesas com pessoal administrativo que foram
arcados e contabilizados na empresa Vale do Rio Novo
(iv) Omissão de receitas que resultaram em parcela menor que a devida de imposto
de renda pessoa jurídica (IRPJ), contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e contribuição
previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), na empresa Transvale.
Para tanto, cito parte do relatório do acórdão:
Fl. 10028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723204/2018-18
4

“(...)
Embora estivesse fora do período sob ação fiscal, a autoridade fiscal ressaltou
que, com escrituração digital (SPED) entregues pela TRANSVALE (desde 2009), a
situação da empresa é praticamente a mesma, ou seja, inexistência de máquinas e
equipamentos para execução de seu objeto social: pavimentação, construção de
rodovias, ferrovias e obras de arte afins. Exceção a locações feitas para execução
de obra, quando a TRANSVALE fez parte do Consórcio TSM (valores estes
ressarcidos pelo Consórcio), a fiscalizada não realizou qualquer locação de
equipamentos pesados para execução da atividade empresarial. Diferentemente
da TRANSVALE, a VALE DO RIO NOVO possuía grande quantidade de veículos,
máquinas e equipamentos, comuns a empresas deste ramo de negócio, gerando
custos/despesas significativos com todo este imobilizado. Somente a título de
exemplo, no ativo da empresa VALE DO RIO NOVO, em 31/12/2016, havia
contabilizado um total de R$ 66.501.063,67 em máquinas, equipamentos e
aparelhos, R$ 10.177.800,00 em usina de asfalto e R$ 47.166.362,76 em veículos.
A fiscalização entendeu que inexista propósito que seguisse uma lógica
empresarial lícita nos empréstimos gratuitos de veículos, máquinas e
equipamentos efetuados pela empresa VALE DO RIO NOVO à TRANSVALE.
Ressaltou que a TRANSVALE não teria condições de operar, gerar receitas, sem
estas máquinas e equipamentos, durante todo este período analisado (2009 a
2016). Ainda, como constatado, este empréstimo gratuito não foi eventual e sim
sistemático e intenso. Estas duas empresas, com mesmo quadro societário, assim
agindo, feriram o princípio contábil da entidade. Realizaram uma grande confusão
em suas contabilidades, tornando-as imprestáveis para fins gerenciais, fiscais e
econômicos (apuração do lucro ou prejuízo).
(...)”
Ato contínuo, foi atribuída responsabilidade solidária à empresa VALE DO RIO NOVO
e a TRANSVALE, ao menos durante o período fiscalizado, tendo constituído grupo econômico de
fato, pois combinaram recursos e esforços para realizarem seus objetivos comuns, todos voltados
ao empreendimento das mesmas atividades econômicas, a saber, a prestação de serviços de
pavimentação e construção de rodovias e obras de arte afins, bem como responsabilidade
solidária aos sócios administradores, Ademar Guido Bellinato, ora Recorrente, com participação de
60%, e Ademir Carlos Bellinato, com os outros 40%, objeto de outro processo administrativo
(10825.723208/2018-98).
Tempestivamente, houve protocolo de impugnação de fls. 9675/9710, alegando:
(i)Preliminarmente:
a)Conexão e pedido de julgamento conjunto considerando que a fiscalização
entendeu que a TRANSVALE, a VALE DO RIO NOVO e seus sócios, pessoas físicas, realizaram
planejamento tributário abusivo e lesivo ao fisco, agindo de forma conjunta e coordenada no
Fl. 10029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723204/2018-18
5
intuito de minimizar o pagamento de tributos federais, com base no conceito emprestado pelo
inciso VIII do art. 337 do CPC, b)Mácula à Ampla Defesa em razão de ausência de razoabilidade e
motivação, implicando, outrossim, na violação ao princípio da ampla defesa.

(ii)no mérito:
a)erro material insanável - Capitulação do AIIM e Identificação do Sujeito Passivo:
Regime de Retenção Exclusiva na Fonte e a Responsabilidade pelo Recolhimento, b)equivocada
invocação do Parecer COSIT n° 01/2002, c)afastamento da multa agravada, d)impossibilidade de
aplicação de multa de ofício ao recorrente induzido a erro, e)ausência de especificação da
conduta praticada, f)ausência dos requisitos para aplicação da multa qualificada de 150%,
g)multa confiscatória - superveniência de repercussão geral no STF, h)ilegalidade da cobrança de
juros sobre multa lançada.
Sobreveio acordão da DRJ de fls. 9791/9819 considerou procedente em parte a
impugnação, apenas para reduzir o percentual da multa de ofício aplicada de 150% para o de 75%.
Protocolado tempestivamente recurso voluntário de fls. 9829/9866 com as mesmas
alegações trazidas anteriormente em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade- Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Considerando as alegações trazidas, passo a análise:

Preliminarmente:
Da nulidade por mácula à ampla defesa
Não procede a alegação de que em “NENHUM MOMENTO”, durante a fiscalização,
a autoridade fiscal solicitou informações ao Recorrente, o qual poderia ter efetivamente
contribuído com os trabalhos realizados e de que o auto seria nulo por mácula à motivação e à
ampla defesa.
Fl. 10030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723204/2018-18
6
Para melhor ilustração, cito Acórdão n.o 2201-009.953 - 2a Sejul/2a Câmara/1a
Turma Ordinária, em caso similar:

“(...) no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972.
Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Assim entende o CARF:

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
O direito à ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
Fl. 10031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723204/2018-18
7
art. 5o [...] LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios
e recursos a ela inerentes (...)”

Ademais, aplica-se também a Súmula CARF no 162, aprovada pelo Pleno em sessão
de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021e com efeito vinculante, que determina:

“O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.” (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Nos presentes autos, restou comprovada toda a descrição detalhada das glosas
realizadas e seus valores, a natureza do rendimento, o regular enquadramento legal, com
referência aos dispositivos legais infringidos (fls. 02/06). Portanto, possibilitada toda a forma de
impugnação ao lançamento que, de ft, exerceu o recorrente conforme se vê, comprova
compulsando os autos.
Assim, presentes os elementos suficientes para amparar a exigência fiscal e
possibilitada ao contribuinte a sua plena defesa, afasto as alegações de nulidade por violação a
ampla defesa, pois não foram comprovados os prejuízos sofridos pelo recorrente.

Da conexão e pedido de julgamento conjunto
Não há previsão legal para a alegação de que seja o presente processo
administrativo objeto de novo julgamento no âmbito da DRJ em conjunto com os demais casos
conexos acima listados; ou, ao menos, seu sobrestamento do presente Recurso Voluntário até o
julgamento dos demais processos administrativos por se tratar de matéria de competência de
Seções diversas.
A Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023, que aprova o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) estabelece:

“Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I
- conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Fl. 10032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723204/2018-18
8
II
- decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III
- reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.”

Ademais, cabe esclarecer, que não há previsão legal que obrigue o julgamento em
conjunto de processos relativos ao mesmo contribuinte (ou ainda de contribuintes diferentes),
mesmo que guardem relação de conexão, desta feita, o presente julgamento deve ocorrer neste
momento.
Destaco situações análogas já julgadas por este Conselho:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
VINCULAÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE
Não é possível a vinculação por conexão dos presentes autos a outro processo que
se encontre em fase processual distinta. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA
JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DE NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne
obrigatório a suspensão ou o julgamento conjunto de processos relativos ao
mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão. (Acórdão n.o
1003004.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária Processo no 16327.902640/2010-
93)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/1999
a 31/12/1999 DECORRÊNCIA E CONEXÃO PROCESSUAL. EFEITOS. Configurada a
decorrência ou a conexão processual entre demandas, em já havendo decisão de
mérito definitiva no processo principal ou em algum dos processos conexos acerca
dos mesmos fatos em discussão, incabível a rediscussão da matéria de fundo, já
encerrada no âmbito do contencioso pela coisa julgada administrativa, devendo o
julgamento posterior, em nome da segurança jurídica, fazer refletir os seus
efeitos.” (Acórdão n.o 3401-011.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000297/00-17)

Passo assim, ao mérito:
Fl. 10033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723204/2018-18
9
Em relação às alegações de retenção exclusivamente na fonte e aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 01/02, dado se tratar de mesmo assunto, analiso as alegações
conjuntamente.

Do erro material insanável – capitulação do AIIM e identificação do sujeito passivo: regime de
retenção exclusiva na fonte e a responsabilidade pelo recolhimento / Da incidência do imposto de
renda exclusivo na fonte, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é da fonte pagadora,
nos termos do Parecer Normativo COSIT no 01/02
A alegação de aplicação da alíquota de 35%, para apuração do imposto de renda
exclusivo na fonte, conforme o art. 61 da Lei no 8.981/95, combinados com o art. 238, §§ 3o e 4o
da IN RFB no 1700/2017, não merece prosperar.
Tendo em vista o discorrido na tabela XXVIII, anexa ao Termo de Verificação Fiscal
(fls. 322/326) seguiu ali demonstrada a apuração do lucro contábil x lucro presumido distribuído,
fundamentado no próprio Parecer Normativo COSIT n° 01, de 24/09/2002, resta claro que se trata
de aplicação de alíquota prevista na tabela progressiva, referente a rendimentos recebidos de
pessoa jurídica a beneficiário pessoa física. Reproduzo fls. 9805:

“Após a ultrapassagem deste limite, em cada ano, calculou-se o valor que a
empresa deveria ter retido de imposto de renda, conforme tabela XXVIII, anexa
Termo de Verificação Fiscal.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT N° 1, de 24/09/2002, quando a incidência
na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo
contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento
do imposto extingue-se, neste caso, após o prazo final fixado para entrega da
DIRPF.
Em decorrência, foram exigidos a multa de ofício e os juros isolados. O cálculo do
valor da multa pela não retenção do IR fonte encontra-se demonstrado na Tabela
XXIX, anexa ao Termo de Verificação Fiscal. Os juros de mora foram calculados
entre a data de vencimento do pagamento do IR fonte e a data de vencimento
para entrega da respectiva Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física dos
beneficiários.”

Da impossibilidade de aplicação de multa de ofício – recorrente induzido a erro
É sabido que o recorrente está obrigado a informar à Receita Federal do Brasil,
todos os rendimentos e proventos recebidos, apesar de eventuais falhas atribuíveis a terceiros. Se
as informações equivocadas induzirem o contribuinte ao erro, deve-se desconstituir a multa de
ofício, tão-somente nos casos da Súmula CARF 73 (“Erro no preenchimento da declaração de
Fl. 10034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723204/2018-18
10
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício”), o que não é o caso em tela.
No caso dos autos, não se verifica a comprovação de eventual indução à erro da
empresa ao recorrente, por fornecimento de informações erradas. Pelo contrário, na condição de
sócio administrador, deve estar à par inclusive, das tomadas de decisões da pessoa jurídica por
disposição legal e contratual.
Mantida a decisão de piso.

Do afastamento da incidência dos juros sobre a multa de ofício
(Solução COSIT no 47/2016, por não coadunar com o que determinam o CTN e a Lei no 9.430/96)
Nos termos do artigo 161 do CTN, é devida a cobrança de juros sobre a multa de
ofício inclusive, com aplicação mandatória por este Colegiado da Súmula CARF no 108, aprovada
pelo Pleno em 03/09/2018 e destacada a seguir:

“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Da Multa Confiscatória – superveniência de repercussão geral no STF
Não assiste razão ao recorrente vez que o Tema 863, do Recurso Extraordinário (RE)
7360905 está pendente de julgamento no STF, tendo sido tão somente reconhecida sua
repercussão geral, mas não sendo caso de sobrestamento em razão da inexistência de acórdão de
mérito.
É o que dispõe o novo Regimento do CARF:

“Art. 100 do RI-CARF (Port. MF 1.634/2023). A decisão pela afetação de tema
submetido a julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo
administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento
será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado
em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.”
Fl. 10035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723204/2018-18
11
Mantenho a decisão de piso, que inclusive, já havia reduzido a multa de ofício de
150% para 75%.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, voto por não conhecer do recurso de ofício, conhecer
e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 10036
DF CARF MF
Original